Tribunal: TJSP
Processo: 0000265-68.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000265-68.2017.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante JOSE
EDSON OLIVEIRA NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da defesa a fim de compensar a atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, redimensionando as penas para 04 anos de reclusão, além
do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e estabelecer o regime
inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença. Na origem,
oportunamente, será providenciado o necessário para as adequações relativas à
execução da pena imposta.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-68.2017.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000265-68.2017.8.26.0628
Apelante: Jose Edson Oliveira Nogueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 23.449
ROUBO
SIMPLES
–
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE
DA REINCIDÊNCIA – ACOLHIMENTO – REGIME
PRISIONAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269, DO STJ –
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por José Edson
Oliveira Nogueira contra a r. sentença de fls. 151/156, que o condenou
às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado, recorre (fls. 177/182), postulando a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante
da confissão espontânea e a fixação de regime prisional diverso do
fechado.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 189/193).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 203/208).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 46/47), “no dia 16 de
fevereiro de 2017, por volta de 09h50min, na Rua Paulo Augusto de Andrade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-68.2017.8.26.0628 -Voto no
3
no 530, Jardim São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca, JOSÉ EDSON
OLIVEIRA NOGUEIRA, qualificado a fls. 15, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça a pessoa, exercida por meio de simulação de porte de arma de
fogo, 01 (uma) bolsa, documentos pessoais, 02 (dois) aparelhos celulares e a
quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), tudo pertencente à vítima Lucineia
Aparecida Raphael, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 02/07,
boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13,
auto de entrega de fls. 14 e demais elementos colhidos nestes autos”.
Segundo o apurado, ”o denunciado, na data e no local
dos fatos, abordou a vítima e, fazendo menção de estar armado, anunciou o
roubo e dela subtraiu sua bolsa e os bens que estavam em seu interior. Ato
contínuo, já em poder da res subtraída, o indiciado empreender fuga em um
veículo Ford/Ka de cor vermelha, tomando rumo ignorado.
Ocorre que a ofendida, logo após os fatos, conseguiu
avisar guardas municipais que passavam pelo local dos acontecimentos acerca
do roubo em questão. Em razão disso, os agentes públicos, cientes dos fatos e
diante das informações fornecidas pela vítima, localizaram e abordaram o
denunciado a cerca de 500 (quinhentos) metros do local em que se deu o
roubo, no interior do mencionado veículo Ford/Ka de cor vermelha.
Durante essa abordagem, foram encontrados no interior
do referido carro todos os bens roubados da vítima.
Diante disso, o incriminado foi detido em flagrante delito
e conduzido ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-68.2017.8.26.0628 -Voto no
4
Na delegacia, o denunciado, indagado a respeito do
ocorrido, confessou a prática do crime de roubo descrito nestes autos.
A vítima, por sua vez, reconheceu o indiciado como sendo
o autor do roubo por ela sofrido.
Por fim, todos os bens subtraídos da ofendida,
encontrados e apreendidos em poder do denunciado, no interior do veículo em
que foi abordado e detido logo após os fatos, foram devolvidos à vítima”.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 09/11),
auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de entrega (fl. 14) e pela
prova oral amealhada aos autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente
comprovada, tanto que a defesa sequer se insurgiu contra o mérito da
condenação, limitando-se a requer a redução das penas e o
abrandamento do regime prisional.
Passo, pois, ao reexame das penas.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, “observado o art. 59 do Código
Penal, normal a reprovabilidade da conduta” (sic), as penas-base foram
fixadas no piso legal, em 04 anos de reclusão, além do pagamento de
10 dias-multa, com valor unitário no mínimo.
Na segunda fase, malgrado reconhecida a presença
da atenuante da confissão espontânea, não houve sua correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-68.2017.8.26.0628 -Voto no
5
valoração, por considerar como preponderante a reincidência múltipla
e específica do réu. Em razão disso, as penas foram exasperadas em
1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento 11
dias-multa.
Contudo, nesse ponto, assiste razão à Defesa ao
pleitear a compensação integral entre as mencionadas circunstâncias,
eis que o acusado registra única condenação por roubo simples (cf.
F.A. de fls. 90/94 Execução no 1 processo no 91573/2008), não
havendo se falar, assim, de “reincidência múltipla”.
Anoto, a propósito, que o Col. STJ editou a súmula
5451, e reafirmou esse entendimento no tema 5852, sobre a valoração
da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada para a
formação do convencimento do julgador (exatamente como na
hipótese v. fl. 153), mesmo quando se está diante de reincidência
específica3.
Em reforço, cumpre observar que o acusado
admitiu a autoria do roubo em ambas as fases da persecução penal,
não subsistindo dúvidas, portanto, de que faz jus à mitigação das
1 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista
no art. 65, III, d, do Código Penal.
2 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo:
"Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência
no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou
seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim,
que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
3 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - A
jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial
ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no
HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-68.2017.8.26.0628 -Voto no
6
penas pela atenuante da confissão espontânea.
Assim sendo, promovo a integral compensação
entre as circunstâncias sobreditas, quais sejam, a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, retornando as
reprimendas ao patamar mínimo legal (04 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa).
Na terceira fase ausentes causas de aumento e de
diminuição, as sanções são tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
A despeito da recidiva do apelante, impõe-se a
alteração do regime prisional para o semiaberto.
É
que
inexistem
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis (tanto que as básicas foram estabelecidas no piso legal)
e a pena privativa de liberdade foi reduzida, nesta instância, para 04
anos de reclusão, a atrair a incidência do enunciado da Súmula 269, do
Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “é admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
Assim, de rigor a fixação do regime intermediário
para o início da expiação das reprimendas.
Lado outro, tratando-se de delito perpetrado
mediante grave ameaça a pessoa e de réu reincidente, era mesmo
inviável a substituição da carcerária por restritivas de direitos (CP, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000265-68.2017.8.26.0628 -Voto no
7
44, incisos I e II).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
defesa a fim de compensar a atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, redimensionando as penas para 04 anos de
reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, e estabelecer o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no
mais, os termos da r. sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações relativas à execução da pena imposta.
AMARO THOMÉ
Relator